Tribunal: TRF3
Processo: 5088766-84.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
598/1327)

5088766-84.2026.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5088766-84.2026.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: APARECIDA DOS SANTOS DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAUDIO JORGE DE OLIVEIRA - SP247618-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. BENEFICIO NÃO CONCEDIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão/restabelecimento de aposentadoria por invalidez ou o auxílio-doença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão restringe-se à verificação de cerceamento de defesa e da incapacidade para o trabalho do segurado.

III. Razões de decidir

3. No caso, o conjunto probatório, incluindo documentação médica apresentada pela parte autora e a perícia médica judicial, foi suficiente para o livre convencimento motivado do julgador.

4. Inexiste cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o livre convencimento motivado para o juiz.

5. Ainda que o autor tenha demonstrado estar acometido de doença, não restou comprovada a incapacidade laborativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar rejeitada. Apelação da parte autora desprovida.

____

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, e Lei n.° 8.213/91, arts. 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada: “TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5126089-02.2021.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 27/04/2022, Intimação via sistema DATA: 29/04/2022; e TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005442-14.2020.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 12/11/2021, DJEN DATA: 16/11/2021.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5088766-84.2026.4.03.9999

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: APARECIDA DOS SANTOS DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAUDIO JORGE DE OLIVEIRA - SP247618-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão/restabelecimento de aposentadoria por invalidez ou o auxílio-doença.

A r. sentença julgou improcedente os pedidos, ante a ausência de incapacidade laborativa, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita. Não houve condenação em honorários, devido à ausência de citação do INSS.

Inconformada, a parte autora ofertou apelação, alegando cerceamento de defesa; no mérito, requer a total procedência dos pedidos, aduzindo que se encontra incapacitada para o trabalho, fazendo jus ao benefício pleiteado na inicial.

Devidamente citado, o INSS não apresentou contrarrazões (ID 354196023 a 354196026).

Subiram os autos a este e. Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado se mostra formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

De início, rejeito a matéria preliminar arguida pela parte autora, uma vez que não há necessidade de realização de nova perícia ou complementação do laudo pericial.

No presente caso, a peça técnica, na falta óbvia de conhecimento técnico em medicina por parte do juiz, assume grande importância na discussão de viabilidade do pedido.

Conveniente frisar também que não há necessidade ou obrigação legal de exame da parte por especialista em determinada área, bastando que o juízo se sinta suficientemente munido das informações necessárias para o deslinde da controvérsia. Nesse sentido, aliás, confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO DOENÇA. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR ESPECIALISTA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE HABITUAL CATEGORICAMENTE CONSTATADA NA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL.

I- A perícia médica foi devidamente realizada por Perito nomeado pelo Juízo a quo, tendo sido apresentado o respectivo parecer técnico. O laudo encontra-se devidamente fundamentado e com respostas claras e objetivas, sendo despicienda a realização de novo exame por profissional especializado nas moléstias alegadas pela parte autora. O magistrado, ao analisar o conjunto probatório, pode concluir pela dispensa de produção de outras provas, nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC/15.

II- Entre os requisitos previstos na Lei de Benefícios (Lei no 8.213/91), faz-se mister a comprovação da incapacidade permanente da parte autora - em se tratando de aposentadoria por invalidez - ou temporária, no caso de auxílio doença.

III- In casu, na perícia médica judicial realizada, afirmou o esculápio encarregado do exame, com base no exame físico/clínico e análise da documentação médica dos autos, que a autora de 61 anos, grau de instrução 1o grau incompleto, atualmente desempregada (não trabalha desde 2014, quando deixou de exercer a função de faxineira), possui histórico compatível com distimia (estado de alteração do humor depressivo em período de sintomas superior há 2 anos, em geral de difícil relacionamento), e não de depressão recorrente ou ansiedade. Ademais, ao exame das funções mentais, verificou não haver qualquer indício de doença psicótica, e, com relação à eventual epilepsia, não há impedimento para a vida cotidiana. Concluiu o expert, categoricamente, pela ausência de incapacidade laborativa.

IV- Assim sendo, não comprovando a parte autora a alegada incapacidade para o exercício da atividade habitual, não há como possam ser deferidos quaisquer dos benefícios pleiteados.

V- Consigna-se que entre o laudo do perito oficial e os atestados e exames médicos apresentados pela própria parte autora, há que prevalecer o primeiro, tendo em vista a equidistância, guardada pelo Perito nomeado pelo Juízo, em relação às partes.

VI- Rejeitada a matéria preliminar. No mérito, apelação da parte autora improvida.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5051948-75.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, julgado em 23/08/2022, DJEN DATA: 25/08/2022)

PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES HABITUAIS. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

- A especialização médica não é necessária ao diagnóstico de doenças ou para a realização de perícias. Precedentes.

- Insuficiência do inconformismo para gerar dúvidas quanto à integridade do documento médico produzido.

- Rejeição da matéria preliminar.

- A concessão do benefício de auxílio-acidente está condicionada ao preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 86 da Lei n° 8.213/91 - quais sejam, qualidade de segurado e redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia em decorrência de acidente.

- Constatada pela perícia médica a inexistência de redução da capacidade laborativa para as atividades habituais, resta indevida a concessão do benefício.

- Reconhecimento da improcedência do pedido formulado.

- Recurso a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5126089-02.2021.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 27/04/2022, Intimação via sistema DATA: 29/04/2022)

Oportuno observar que o laudo pericial constante dos autos traz elementos suficientes ao deslinde da demanda, função precípua da prova pericial.

Cabe ressaltar ainda que a perícia foi realizada por profissional de confiança do Juízo, dotado de conhecimentos técnicos para realizar perícia médica, verificando as patologias alegadas na inicial.

Depreende-se do laudo judicial que além do exame físico, o jurisperito analisou toda a documentação médica apresentada pela parte autora.

Cumpre destacar que os testes aplicados na autora no exame físico tiveram resultados negativos e não revelaram alteração na funcionalidade dos membros afetados pela doença.

Por fim, os argumentos apresentados pela parte autora não são suficientes para designar a realização de nova perícia, haja vista que não foram apresentados elementos aptos a desqualificar a perícia médico-judicial.

Passo ao exame do mérito.

A concessão da aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e art. 18, I, "a"; 25, I, e 42 da Lei no 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (arts. 25, I, e 59 da Lei no 8.213/91).

No que concerne às duas primeiras condicionantes, vale recordar premissas estabelecidas pela lei de regência, cuja higidez já restou encampada na moderna jurisprudência: o beneficiário de auxílio-doença mantém a condição de segurado, nos moldes estampados no art. 15 da Lei no 8.213/91; o desaparecimento da condição de segurado sucede, apenas, no dia 16 do segundo mês seguinte ao término dos prazos fixados no art. 15 da Lei no 8.213/91; eventual afastamento do labor, em decorrência de enfermidade, não prejudica a outorga da benesse, quando preenchidos os requisitos, à época, exigidos; durante o período de graça, a filiação e consequentes direitos, perante a Previdência Social, ficam mantidos.

No que se refere ao requisito da incapacidade, foi realizada perícia judicial, cujo laudo pericial (ID 354196009), elaborado em 28/07/2025, atesta que a autora, nascida em 28/6/1976, 46 anos, com ensino fundamental incompleto, trabalhadora rural, é portadora de hipertensão arterial, transtorno de ansiedade, lesão do manguito rotador direito com biomecânica normal, M751, sem, contudo, apresentar incapacidade laborativa. Asseverou o jurisperito:

O quadro atual não gera alterações clínicas, sinais de alerta para piora clínica ou agravamento com o trabalho, fato este que leva à conclusão pela não ocorrência de incapacidade laborativa atual. A doença é passível de tratamento conservador adequado, que gera melhora clínica, e pode ser realizada de maneira concomitante com o trabalho.

Friso que a documentação médica trazida aos autos pela parte autora serviu de base para que o jurisperito, somado ao exame clínico realizado, formasse suas conclusões médicas de que a doença apresentada pela parte autora não é incapacitante. Cumpre observar que não foi constatada limitação de movimentos ou dificuldade de marcha.

Assevero que da mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, a contrário sensu do que dispõe o art. 479 do CPC e do princípio do livre convencimento motivado, a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que refoge à controvérsia meramente jurídica depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto.

Atestados médicos, exames ou quaisquer outros documentos produzidos unilateralmente pelas partes não possuem tal aptidão, salvo se aberrante o laudo pericial, circunstância que não se vislumbra no caso concreto.

Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame. Precedentes: STJ, 4a Turma, RESP no 200802113000, Rel. Luis Felipe Salomão, DJE: 26/03/2013; AGA 200901317319, 1a Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE. 12/11/2010.

Cabe lembrar que o indivíduo pode padecer de determinada patologia e, ainda assim, deter capacidade para a execução de atividades laborativas, ainda que para funções não equivalentes às suas habituais.

Dessa forma, face à constatação da aptidão laborativa da parte autora pela perícia judicial, inviável a concessão da aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

Nesse diapasão, assim decidiu esta Corte:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA OU APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE HABITUAL CATEGORICAMENTE CONSTATADA NA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL.

I- A perícia médica foi devidamente realizada por Perito nomeado pelo Juízo a quo, tendo sido apresentado o respectivo parecer técnico. O laudo encontra-se devidamente fundamentado e com respostas claras e objetivas, sendo despicienda a realização de novo exame pericial. O magistrado, ao analisar o conjunto probatório, pode concluir pela dispensa de produção de outras provas, nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC/15.

II- Entre os requisitos previstos na Lei de Benefícios (Lei no 8.213/91), faz-se mister a comprovação da incapacidade permanente da parte autora - em se tratando de aposentadoria por invalidez - ou temporária, no caso de auxílio doença.

III- In casu, na perícia médica judicial realizada, afirmou o esculápio encarregado do exame, com base no exame físico/clínico e análise da documentação médica dos autos, que o autor de 61 anos, ensino fundamental completo, movimentador de mercadorias pelo Sindicato de Movimentadores de Mercadorias, sem trabalhar desde 2016, é portador de hipertensão arterial sistêmica (CID10 I10), diabetes mellitus não insulino dependente (CID10 E11), artropatia degenerativa em joelho (CID10 M17) e cardiopatia incipiente (CID10 I42). Contudo, concluiu o expert, categoricamente, que tais patologias não geram incapacidade para o desempenho das atividades habituais, tendo em vista não haver sido constatada alterações ao nível do sistema osteomuscular e articular, ausência de anormalidades no exame cardiológico, sendo possível tratamento medicamentoso e eventualmente fisioterápico, sem necessidade de afastamento do trabalho, em acompanhamento contínuo pelo SUS.

IV- Assim sendo, não comprovando o requerente a alegada incapacidade para o exercício da atividade habitual, não há como possam ser deferidos quaisquer dos benefícios pleiteados.

V- Consigna-se que entre o laudo do perito oficial e os atestados e exames médicos apresentados pela própria parte autora, há que prevalecer o primeiro, tendo em vista a equidistância, guardada pelo Perito nomeado pelo Juízo, em relação às partes.

VI- Rejeitada a matéria preliminar. No mérito, apelação da parte autora improvida.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002241-96.2021.4.03.6112, Rel. Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, julgado em 04/10/2022, DJEN DATA: 07/10/2022)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. PRESTÍGIO DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

- Os requisitos à aposentadoria por invalidez, conforme preceituam os arts. 42 e seguintes da Lei n.° 8.213/91, consistem na presença da qualidade de segurado, na existência de incapacidade total e permanente para o trabalho e na ocorrência do cumprimento da carência, nas hipóteses em que exigida.

- Constatada pela perícia médica a capacidade laborativa, resta indevida a concessão do benefício.

- Reconhecimento da improcedência do pedido formulado.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005442-14.2020.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 12/11/2021, DJEN DATA: 16/11/2021)

Desta forma, ausente o requisito de incapacidade a parte autora não faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio doença.

Determino, por fim, a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento) a título de sucumbência recursal, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, nego provimento à apelação da parte autora, nos termos acima consignados.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA. BENEFICIO NÃO CONCEDIDO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão/restabelecimento de aposentadoria por invalidez ou o auxílio-doença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão restringe-se à verificação de cerceamento de defesa e da incapacidade para o trabalho do segurado.

III. Razões de decidir

3. No caso, o conjunto probatório, incluindo documentação médica apresentada pela parte autora e a perícia médica judicial, foi suficiente para o livre convencimento motivado do julgador.

4. Inexiste cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o livre convencimento motivado para o juiz.

5. Ainda que o autor tenha demonstrado estar acometido de doença, não restou comprovada a incapacidade laborativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar rejeitada. Apelação da parte autora desprovida.

____

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, e Lei n.° 8.213/91, arts. 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada: “TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5126089-02.2021.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 27/04/2022, Intimação via sistema DATA: 29/04/2022; e TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005442-14.2020.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 12/11/2021, DJEN DATA: 16/11/2021.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão